Tribunal: TJES
Processo: 5003025-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003025-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EMPRESA PÚBLICA – CAPITAL MISTO – INADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO ART.5º DO DECRETO-LEI 200/67 – AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 109, I DA C.R.F.B - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A alteração substancial apresentada pela recorrente à luz do seu estatuto, deve ser observada pelo prisma do Decreto-Lei 200/67, mais precisamente em seu art.5º, onde descreve os requisitos objetivos da Empresa Pública Federal.

2)
Estando a CODESA constituída por capital misto, compreendido entre a União e o Estado do Espírito Santo, ausente a aderência aos termos do art.109, I, da Constituição Federal a impor o deslocamento do feito a Justiça Federal.

3)
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003025-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
AGRAVADO: SINDICATO DA INDUSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003025-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por parte da CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão de fls. proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo 0021407-79.2009.8.08.0024.

A presente irresignação está pautada em sentido contrário a decisão objeto do recurso e que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar o feito em análise.

Alega a recorrente que a alteração de seu estatuto, passando a figurar como Empresa Pública Federal, impõe a adequação da competência à luz do art. 109, I, da Constituição Federal e, consequentemente a remessa dos autos a Justiça Federal para apreciar o mérito da ação principal.

Aduz que, embora o magistrado tenha consignado haver matéria já preclusa, a alteração de seu estatuto se impõe como fato superveniente ao contexto da decisão, alterando, por força constitucional, a competência já assinalada.

Em sede de contrarrazões a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 11 de março de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003025-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por parte da CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão de fls. proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo 0021407-79.2009.8.08.0024.

A presente irresignação está pautada em sentido contrário a decisão objeto do recurso e que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar o feito em análise.

Alega a recorrente que a alteração de seu estatuto, passando a figurar como Empresa Pública Federal, impõe a adequação da competência à luz do art. 109, I, da Constituição Federal e, consequentemente a remessa dos autos a Justiça Federal para apreciar o mérito da ação principal.

Aduz que, embora o magistrado tenha consignado haver matéria já preclusa, a alteração de seu estatuto se impõe como fato superveniente ao contexto da decisão, alterando, por força constitucional, a competência já assinalada.

Em sede de contrarrazões a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço os demais termos do presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Conforme relatório a questão ora em debate está atrelada unicamente a fundamentação articulada no recurso em espécie que trata da competência.

Aduz a recorrente que por força da alteração de seu estatuto, ocorrido em 29 de junho de 2019, onde a Assembleia Geral Extraordinária modificou sua razão social de Sociedade de Economia Mista para Empresa Pública Federal, a norma de regência, com relação a competência, está expressa no artigo 109, I, da Constituição Federal, cabendo a Justiça Federal o processamento do feito.

O magistrado singular, de posse dos autos e do pedido formulado, escorado em manifestação pretérita constante nos autos, indeferiu o pleito de remessa dos autos a Justiça Federal.

Inobstante o pleito formulado entendo que a pretensão de reforma não encontra substrato jurídico ao seu acolhimento, devendo prevalecer o entendimento do magistrado singular e aquele invocado em sede de Contrarrazões.

A certeza quanto ao regramento constitucional é permeada pela previsão normativa do Decreto-Lei 200 de 1967 que dispõe:

Art. 4° A Administração Federal compreende:

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundações públicas.

Em seu artigo 5º, do citado comando normativo, há expressa delimitação do que seria a empresa pública da Administração Pública Federal:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União
, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

Ao que extraio do evento 805718, ata da assembleia geral extraordinária da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA – realizada em 29 de junho de 2018 os seguintes termos:

[...]

De acordo com o registro no livro de presença, compareceram acionistas detentores de 100% (cem por cento) do Capital Social ,fazendo-se representar a UNIÃO por seu Procurador da Fazenda Nacional, Dr. MILTON BANDEIRA NETO, [...] e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por seu Procurador Dr. EMERSON LUIZ FAÉ.

Assim, não adequada a moldura qualificada pretendida pela recorrente no que concerne a alteração do
status
legal ao qual submetida à época da decisão proferida pela Justiça Federal nos autos, conforme narrado em sede de contrarrazões, isto é, às fls. 979, cuja decisão da ausência de interesse da União é destacada as fls. 1.013/1.017, tendo por base preceito sumulado sob os verbetes de número 150 do STJ.

Desta forma, inobstante as alegações ventiladas pela recorrente, a alteração de seu estatuto, por força do Decreto-Lei 200/67, não atrai a aplicação do art.109, I, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003025-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EMPRESA PÚBLICA – CAPITAL MISTO – INADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO ART.5º DO DECRETO-LEI 200/67 – AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 109, I DA C.R.F.B - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A alteração substancial apresentada pela recorrente à luz do seu estatuto, deve ser observada pelo prisma do Decreto-Lei 200/67, mais precisamente em seu art.5º, onde descreve os requisitos objetivos da Empresa Pública Federal.

2)
Estando a CODESA constituída por capital misto, compreendido entre a União e o Estado do Espírito Santo, ausente a aderência aos termos do art.109, I, da Constituição Federal a impor o deslocamento do feito a Justiça Federal.

3)
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 05 DE ABRIL DE 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.